Tribunal: TJES
Processo: 5003763-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003763-82.2021.8.08.0035

A
GV
TE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
GV
DO
:

RCDC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EIRELLI

RELATOR
A
:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO – LUCROS CESSANTES – RECURSO IMPROVIDO.

1 – A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva.

2 – O dano experimentado originou-se de variações provocadas nas instalações de responsabilidade do ora

apelante, por eventos atmosféricos, fator que a jurisprudência, tanto desta Corte como também de outros

tribunais pátrios, considera inserido no âmbito de previsibilidade da atividade de produção e distribuição de

energia elétrica, logo, cabendo às empresas concessionárias a adoção de meios para impedir ou absorver os

efeitos desses eventos sem que importem em danos para os consumidores.

3 – O valor dos lucros cessantes se aufere pela média de consumo em dias anteriores aos fatos, corretamente

indicados no montante de R$6.529,00 (seis mil quinhentos e vinte e nove reais).

4 - Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

5 – Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003763-82.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELANTE: RCDC COMERCIO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM EIRELI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003763-82.2021.8.08.0035

A
GV
TE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
GV
DO
:

RCDC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EIRELLI

RELATOR
A
:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interpost
a
pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por RCDC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EIRELLI, pela qual o juízo primevo julgou
parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial e
condeno
u
a ré ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, no valor de R$ 6.529,00 (seis mil, quinhentos e vinte e nove reais).

Em suas razões, o recorrente aduz que não há que se falar em responsabilidade pelo ocorrido, em vista de que cabe ao consumidor manter suas instalações elétricas dentro dos padrões adequados e indicados para utilização do serviço.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003763-82.2021.8.08.0035

A
GV
TE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
GV
DO
:

RCDC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EIRELLI

RELATOR
A
:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por RCDC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EIRELLI, pela qual o juízo primevo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial e
condeno
u
a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, no valor de R$ 6.529,00 (seis mil, quinhentos e vinte e nove reais).

Em síntese, a ação fora proposta em vista de ocorrências relacionadas à interrupção no fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento que, conforme explicou, depende integralmente do serviço para que esteja em funcionamento, desde seu inicial atendimento virtual/eletrônico, até o pagamento pelo serviço prestado ao cliente.

Com isso, a eventual interrupção na transmissão da energia elétrica reflete na impossibilidade de que mantenha o funcionamento da empresa e que empreenda os lucros referentes ao período, o que ensejou a judicialização dos pedidos de indenização aos danos morais, materiais e lucros cessantes suportados, acolhido somente o último pelo juízo.

Em suas razões, em suma, o recorrente aduz que não há que se falar em responsabilidade pelo ocorrido, em vista de que cabe ao consumidor manter suas instalações elétricas dentro dos padrões adequados e indicados para utilização do serviço.

Pois bem. De plano, penso que o recurso não merece prosperar.

E assim digo, porque não vislumbrei a existência de elementos que me fizessem entender pela juridicidade da tese recursal, pois não houve demonstração de que tenha sido sequer notificado o consumidor sobre eventual irregularidade na realização de suas instalações.

Conforme o próp
r
io apelante afi
r
ma: “
conclui-se que o problema pode estar nas instalações elétricas da unidade consumidora da parte Apelada”.

Ora, a rigor, uma eventual irregularidade deve ser averiguada, inclusive, com o intuito de evitar fortuitos ou acidentes, o que não se verifica nos autos de forma comprovada.

A concessionária não aponta, de maneira específica, qualquer irregularidade nas instalações internas o de responsabilidade do demandante, tampouco demonstra ter diligenciado junto à unidade consumidora para apurar eventual dano no equipamento indicado ou ao menos, ter inspecionado a rede elétrica local.

Do contrário, a demandante acionou o prestador em diversas ocasiões, anteriormente à ocorrência do evento danoso, em razão de falta de espaçamento entre os cabos da rede elétrica e tensionamento, que ofereciam aparente perigo na ocorrência de ventos fortes.

Foram seis chamados iniciados pelo demandante ao acionado, para atendimento e averiguação dos problemas relatados, frise-se, antes que ocorresse o evento que lhe causou o prejuízo, assim descrito:

[...] no dia 29 de janeiro de 2021, os referidos cabos se encostaram, o que ocasionou imediatamente uma explosão, resultando na imediata queda de energia elétrica no estabelecimento autor, por volta das 14:00 horas, gerando vários transtornos, bem como um severo impacto no faturamento da empresa [...]

Como se percebe, o dano experimentado originou-se de variações provocadas nas instalações de responsabilidade do ora apelante, por eventos atmosféricos, fator que a jurisprudência, tanto desta Corte como também de outros tribunais pátrios, considera inserido no âmbito de previsibilidade da atividade de produção e distribuição de energia elétrica, logo, cabendo às empresas concessionárias a adoção de meios para impedir ou absorver os efeitos desses eventos sem que importem em danos para os consumidores, como ocorrido no caso dos autos.

A propósito, vejamos,
mutatis mutandis
:

“
II Não sendo contraposto o Laudo Técnico apresentado com a Exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos teriam decorrido de sobretensões na rede de eletricidade em decorrência de campos eletromagnéticos causados por descargas atmosférica (fl. 32), resta patente a responsabilidade da Recorrente, mormente porque, a mesma,
na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, ex vi do artigo 37, inciso 6º, da Constituição Federal, sendo certo que a incidência de raios constitui Evento previsível e que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a oscilação na tensão
.
(
TJ-SP
; APL 1003680-11.2016.8.26.0100; Ac. 10041939; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; DJESP 12/12/2016), entretanto, a Recorrente postulou o julgamento antecipado da lide.
[...]
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024160340634, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

A
PELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
REGRESSIVA
PROPOSTA CONTRA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REEMBOLSO DE VALORES. DESPESAS COM CONSERTO DE
ELEVADOR
. PRÉDIO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.
DESCARGAS
ATMOSFÉRICAS. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA
ELÉTRICA
. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO PREVISÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. DEVER DE INDENIZAR.
Proposta a demanda indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF.
Contudo, ainda que objetiva a responsabilidade, o dever de indenizar pode ser afastado se demonstrada pela ré a existência de uma das excludentes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC ou, ainda, de caso fortuito ou força maior. DANO MATERIAL. CONSERTO DE
ELEVADOR
. COMPONENTES ELETRÔNICOS DANIFICADOS. Procede a ação de
regresso
proposta pela seguradora buscando ressarcir-se por valores pagos ao usuário do serviço, cuja interrupção ensejou danos materiais.

Elevador
de prédio residencial danificado em virtude de oscilação na tensão da rede
elétrica
.
APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70059212175, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 29-10-2014).

Noutro giro, é preciso salientar que o fato de não ter ocorrido abertura de chamado por danos na rede elétrica em outra unidade próxima àquela onde ocorrera o problema ora discutido não pode dar azo ao afastamento da responsabilidade pela concessionária de serviço público, máxime porque o dano experimentado por uma unidade consumidora, por óbvio, será diferente das demais e inclusive pode ser o único caso, naquele momento.

Deste modo, entendo que agiu com acerto o juízo ao responsabilizar a empresa prestadora de serviços pelo dano suportado, que decorreu da falha na prestação de fornecimento de energia elétrica, ocasionando no período de ausência de transmissão, prejuízos de ordem financeira, o que passa a ser averiguado, em seguida.

O apelante argumenta que o juízo equivocadamente condenou o ora apelante ao
pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ R$ 6.529,00 (seis mil, quinhentos e vinte e nove reais), sem, contudo, haver qualquer prova dos alegados danos.

Não é o que se verifica.

Pela documentação acostada aos autos, é possível aferirmos a média diária de faturamento da empresa, período em que permaneceu sem o fornecimento do serviço essencial a sua atividade.

Em primeiro, considere-se que a falha na prestação do serviço ocorreu no dia 29/01/2021, por volta de 14:00h, numa sexta-feira, permanecendo até o sábado, por volta das 12:30h, dias da semana em que o movimento é maior, por tratar-se de empresa de hospedagem.

Nesse passo, o demandante apresentou demonstrativos de faturamento da empresa, referentes aos dois finais de semana anteriores ao ocorrido, cuja média indica o valor fixado pelo juízo como montante indenizatório a título de lucros cessantes, exatos R$6.529,00 (seis mil quinhentos e vinte e nove reais), o que afasta a tese ventilada no apelo.

Destarte,
examinados os questionamentos,
não há como alterar o entendimento registrado na
sentença
objurgada,
mantendo-se por seus fundamentos
.

Diante do exposto, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003763-82.2021.8.08.0035

A
GV
TE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
GV
DO
:

RCDC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EIRELLI

RELATOR
A
:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LUCROS CESSANTES – RECURSO IMPROVIDO.

1 – A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva.

2 – O dano experimentado originou-se de variações provocadas nas instalações de responsabilidade do ora apelante, por eventos atmosféricos, fator que a jurisprudência, tanto desta Corte como também de outros tribunais pátrios, considera inserido no âmbito de previsibilidade da atividade de produção e distribuição de energia elétrica, logo, cabendo às empresas concessionárias a adoção de meios para impedir ou absorver os efeitos desses eventos sem que importem em danos para os consumidores.

3 – O valor dos lucros cessantes se aufere pela média de consumo em dias anteriores aos fatos, corretamente indicados no montante de R$6.529,00 (seis mil quinhentos e vinte e nove reais).

4 - Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

5 – Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitoria/ES,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.